Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em decisão proferida por esta relatoria no AGI n. 0711516-38.2022.8.07.0000, foi concedido efeito suspensivo à decisão do juízo singular que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, de modo que não subsiste até o julgamento do aludido agravo a eficácia da decisão outrora proferida pelo juízo de origem, porquanto a apreensão foi efetivada em desacordo com normas de regência.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.